Tribunal: TJDFT
Processo: 0012770-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0012770-65.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS PORTO ZENKLUSEN APELADO: ELIZETE LIMA DA SILVA, MOSA ISMAEL ABDEL RAHMAN JADALLAH D E S P A C H O Verifica-se ter sido a presente demanda associada aos processos de n.o 0004992-94.2012.8.07.0007 e n.o 004794-57.2012.8.07.0007 (conexos) e julgada em conjunto, conforme sentença de ID 20183795. Observada a interposição de apelação nos presentes autos, bem como nos de n.o 0004992-94.2012.8.07.0007, e considerando que o prazo recursal permanece aberto nos autos n.o 0004794-57.2012.8.07.0007, determino a reunião dos processos para exame dos recursos em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. Portanto, retornem estes autos, bem como os de n.o 0004992-94.2012.8.07.0007, à Secretaria da 2a Turma Cível para que lá aguardem eventual apresentação de recurso no processo n.o 0004794-57.2012.8.07.0007 – ou o transcurso do prazo in albis para tanto – e, após, venham os recursos conclusos, para apreciação. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator